Tribunal: TJDFT
Processo: 0717527-94.2024.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717527-94.2024.8.07.0006 RECORRENTE: DAMIAO MACEDO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO. FURTO. COAUTORIA SUCESSIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2o, II, do Código Penal), pleiteando a desclassificação da conduta para furto, sob o argumento de ausência de violência ou grave ameaça e inexistência de vínculo subjetivo com a agressora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (I) possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto; (II) configuração de coautoria sucessiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria do crime estão devidamente comprovadas por documentos oficiais e depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. 4. A subtração dos bens ocorreu mediante grave ameaça e violência física, ainda que praticada por outra agente, sendo o apelante beneficiário direto da ação. 5. A atuação do apelante, ainda que posterior ao início da execução do crime, configura coautoria sucessiva, pois houve adesão à conduta delituosa antes da consumação. 6. A desclassificação para furto é inviável, pois a subtração decorreu de violência, elemento típico do roubo. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A adesão à conduta criminosa após o início da execução, mas antes da consumação, configura coautoria sucessiva, sendo inviável a desclassificação do crime de roubo para furto quando a subtração decorre de violência praticada por outro agente. Dispositivos relevantes citados: Art. 157, § 2o, II, do Código Penal; Art. 155 do Código Penal; Art. 59, 68, 33, §§ 2o e 3o, 44 e 77 do Código Penal. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal, sustentando, em síntese, que não restaram comprovadas a grave ameaça ou a violência na conduta do recorrente, razão pela qual necessária a desclassificação para o crime de furto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 157, §2o, inciso II, do CP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Em delitos de execução simples, são coautores aqueles que efetivamente praticam a conduta típica, enquanto em crimes de execução complexa, suficiente que cada agente realize ao menos um dos atos executórios previstos no tipo penal, sendo irrelevante que todos pratiquem a totalidade da conduta, de modo que a atuação conjunta, ainda que fracionada, configura coautoria e atrai a responsabilização penal de todos os envolvidos. Ainda que a regra seja que todos os coautores iniciem, juntos, a empreitada criminosa, pode ocorrer a adesão ao ato ilegal após o início do iter criminis. Nesse caso, o coautor sucessivo une-se à transgressão depois do início da execução do delito e antes de sua consumação, formando-se um vínculo subjetivo, um acordo de vontades, entre eles. Desta feita, mesmo que afastados os indícios dos autos de anterioridade de comunhão de vontade entre os coautores, o fato de o apelante ter “se aproveitado” da agressão sofrida pela vítima, demonstra sua efetiva aderência à consumação da conduta criminosa. Nesse passo, o fato de não ter sido autor da agressão, a subtração dos bens decorreu da violência praticada, não sendo possível a desclassificação do crime de roubo para furto. Estando presentes todos os elementos constitutivos do tipo penal e inexistindo qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, impõe-se a efetivação de uma repressão penal eficaz. (ID 77448915). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023